Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-78.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700776-78.2023.8.07.0002 CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência dos Embargos de Declaração de ID 78359572 para que produza seus efeitos legais. Encaminhem-se os autos ao órgão competente para o processamento do Recurso Especial de ID 78843518. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator